Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735430-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Livia Maria Nascimento Silva contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o requerimento de medida liminar para determinar a sua inscrição e prosseguimento no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE/2024). A agravante afirma que o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça não foi apreciado na decisão agravada, portanto estaria dispensada de recolher preparo recursal com fundamento no art. 98, inc. I, do Código de Processo Civil, bem como apresenta requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Entendo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça por esta Relatoria é vedada enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante opor embargos de declaração para eventual integração da decisão ou mesmo requerimento de reconsideração para que o julgador apreciasse o requerimento em análise e então interpor o recurso cabível em caso de indeferimento, o que não foi feito na hipótese dos autos. Ante o exposto, não conheço do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da supressão de instância. Intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator